Tribunal: TJES
Processo: 5006206-16.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006206-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR LEITE MELLO
RECORRIDO: PAULA PEREIRA STOCLER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006206-16.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HEITOR LEITE MELLO

RECORRIDO(A): PAULA PEREIRA STOCLER

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
HEITOR LEITE MELLO
(ID 14765304) em face da sentença de ID 14765302 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais de
PAULA PEREIRA STOCLER
.

Na origem, a parte autora narrou ser
vítima de perseguição por parte do Recorrente, seu ex-namorado. Relatou que, motivado por ciúmes, o Recorrente realizou diversas denúncias anônimas infundadas junto ao Ministério Público e ao Disque-Denúncia (181), imputando à autora e ao seu atual namorado a prática de crimes graves, como tráfico de drogas, tráfico de armas e homicídio
. Tais denúncias ensejaram investigações e diligências policiais constrangedoras. Pleiteou indenização por danos morais e materiais.

A r. sentença (ID 14765302) reconheceu a autoria das denúncias falsas pelo Recorrente (conforme confissão policial) e a inexistência de prova cabal de sua incapacidade civil à época dos fatos. Condenou o Recorrente ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais e
R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais)
a título de danos materiais (despesas com tratamento psicológico), indeferindo o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais.

Em suas razões recursais (ID 14765304), o Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa, alegando que as denúncias visavam o namorado da autora, e não ela. No mérito, sustenta inimputabilidade por doença mental (esquizofrenia), alegando que os atos foram praticados em surto. Subsidiariamente, defende a inexistência de dano moral (mero dissabor) ou pede a redução do
quantum
, e impugna os danos materiais.

Contrarrazões apresentadas no ID 14765305, pugnando pela manutenção da sentença e condenação por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
a
preliminar de ilegitimidade ativa
não merece acolhida, pois, embora, o Recorrente alegue que seus atos foram direcionados apenas ao namorado da autora, a prova documental, especificamente os registros das denúncias anônimas acostados aos autos (ID 14764715), demonstra inequivocamente que a
autora PAULA foi citada nominalmente nas acusações falsas.

Nota-se, por exemplo, o teor da denúncia transcrita na inicial e na réplica (ID 14765298), onde consta:
"PAULA, NAMORADA DO AUTOR, ESCONDE ARMAS E DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA".
Portanto, a autora foi alvo direto da conduta ilícita, sofrendo as consequências das investigações, o que legitima sua presença no polo ativo.

Nesses termos,
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,
a controvérsia recursal cinge-se à
capacidade civil do Recorrente e à extensão dos danos.

Primeiramente, convém salientar que a autoria das denúncias falsas é fato incontroverso, tendo sido confessada pelo Recorrente em sede policial e não negada em sua defesa técnica.

Quanto à alegação de
incapacidade civil
, o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), haja vista que o documento médico apresentado (ID 14765296) refere-se a uma internação de apenas dois dias ocorrida em
fevereiro de 2024
,
data posterior aos fatos narrados na inicial
(ocorridos majoritariamente em 2023).

Ou seja,
não há nos autos laudo pericial ou sentença de interdição que ateste a incapacidade do Recorrente de entender o caráter ilícito de seus atos no momento em que perpetrou as dezenas de denúncias detalhadas.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o Recorrente mantinha vida social ativa e demonstrava lucidez em redes sociais
contemporaneamente
aos fatos, o que enfraquece a tese de surto psicótico contínuo que lhe retirasse o discernimento.

No tocante ao
dano moral
, a falsa imputação de crime (denunciação caluniosa) é ato ilícito grave que viola frontalmente os direitos da personalidade, gerando dano
in re ipsa
.

In casu,
a autora foi exposta a investigações policiais e teve sua residência alvo de diligências em razão das mentiras propagadas pelo Recorrente. Tal situação ultrapassa, e muito, o mero dissabor cotidiano.

O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se adequado e proporcional à gravidade da ofensa, à reprovabilidade da conduta (utilização da máquina pública para vingança pessoal) e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

Quanto aos
danos materiais
, a sentença limitou-se corretamente a condenar o Recorrente ao ressarcimento das despesas com tratamento psicológico (R$ 1.150,00). Ainda, ao contrário do alegado no recurso, os recibos e relatórios indicam atendimentos iniciados em outubro de 2023 (ID 14764715), logo após o início das denúncias (setembro de 2023), evidenciando o
nexo causal
entre o ilícito e a necessidade de terapia.

Por fim, deixo de condenar o Recorrente por litigância de má-fé, por entender que o exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, ainda que com teses frágeis, não configurou,
in casu
, as hipóteses taxativas do art. 80 do CPC de forma dolosa a ponto de justificar a sanção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, tendo em vista se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (ID 17267697).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)